Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712543-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MENDES tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal (id. 70407429 - Pág. 2/5). Em sua petição inicial (id. 70407414) a parte Impetrante, em linhas gerais, narra que a decisão de conversão se fundamentou, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar, concretamente, a presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar, limitando-se a afirmar que "o caso é de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima, colega de trabalho, na região do abdômen" e que "é um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social". Acrescenta que o contexto fático revela fortes indícios de que o paciente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Dessa forma, pontua que tal circunstância, quando analisada em conjunto com a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis do paciente, evidencia o constrangimento ilegal a que está submetido, justificando a concessão da ordem de Habeas Corpus. Discorre sobre a ilegalidade da prisão preventiva, bem como sobre a incidência, ao caso, da tese de legítima defesa, declinando dispositivos legais que entende incidir à hipótese, além de colacionar jurisprudência em abono a sua tese. Assinala as condições pessoais favoráveis ao paciente, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, no sentido de não haver qualquer indicativo de que, em liberdade, venha a reiterar condutas delitivas, revelando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Ao final, requer o deferimento de liminar para determinar a sua imediata soltura ou, subsidiariamente, aplicação das medidas cautelares menos gravosas, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, o conhecimento do writ e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para revogar a sua prisão preventiva e autorizar que o paciente responda o processo criminal em liberdade. É o breve relatório. DECIDO Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE: 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Pois bem. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto,em um juízo de cognição sumário, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 70407429 - Pág. 4) está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva, confira-se: “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima, colega de trabalho, na região do abdômen. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautela. (...) Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, notadamente por ter sido o paciente preso em flagrante, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado questionando a legalidade da prisão preventiva sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais e de que existem condições pessoais favoráveis que permitiriam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) verificar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, considerando as condições pessoais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. 1. Não revela ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal for fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 2. 2. As condições subjetivas eventualmente favoráveis, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (...) (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora